Tribunal: TJSP
Processo: 1501297-55.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu flagrado, em conhecido ponto de mercancia espúria, em poder de 11 porções de cocaína, com peso de 2,10 gramas, bem como tinha em depósito 10 porções de maconha, com peso de 22,70 gramas. Insurgência das partes quanto às penas aplicadas. Apelo ministerial que busca a determinação de regime fechado. Recurso defensivo objetivando a substituição da pena corporal por

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réu flagrado, em conhecido ponto de mercancia espúria, em poder de 11 porções de cocaína, com peso de 2,10 gramas, bem como tinha em depósito 10 porções de maconha, com peso de 22,70 gramas. Insurgência das partes quanto às penas aplicadas. Apelo ministerial que busca a determinação de regime fechado. Recurso defensivo objetivando a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Magistrado a quo que determinou as basilares nos mínimos legais. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Redutor corretamente reconhecido e aplicado em sua máxima extensão. Regime aberto mantido. Reforma do decisum para substituir a pena privativa de liberdade. Negado provimento ao apelo ministerial. Provido o recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501297-55.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelado
DANIEL APARECIDO ROSA DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ministerial, provendo-se o recurso defensivo, para substituir a pena privativa
de liberdade imposta a Daniel Aparecido Rosa dos Santos por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das
execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501297-55.2019.8.26.0566 -Voto no
2
Apelação no 1501297-55.2019.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelantes: Daniel Aparecido Rosa dos Santos e Ministério
Público
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.372
Tráfico de entorpecente. Réu flagrado, em conhecido ponto de
mercancia espúria, em poder de 11 porções de cocaína, com peso
de 2,10 gramas, bem como tinha em depósito 10 porções de
maconha, com peso de 22,70 gramas. Insurgência das partes
quanto às penas aplicadas. Apelo ministerial que busca a
determinação de regime fechado. Recurso defensivo objetivando a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Magistrado a quo que determinou as basilares nos mínimos legais.
Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Redutor
corretamente reconhecido e aplicado em sua máxima extensão.
Regime aberto mantido. Reforma do decisum para substituir a
pena privativa de liberdade. Negado provimento ao apelo
ministerial. Provido o recurso defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Eduardo Cebrian Araújo
Reis, da 1a Vara Criminal da Comarca de São Carlos, em sentença
datada de 06/06/2019 (fl. 93), julgou procedente a ação penal para
condenar Daniel Aparecido Rosa dos Santos como incurso no
artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano e 8
meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial aberto.
Insurge-se o órgão acusatório em face do
decisum, requerendo seja determinado o regime fechado para início
de resgate da pena privativa de liberdade.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, pleiteando a substituição da pena corporal por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501297-55.2019.8.26.0566 -Voto no
3
direitos.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo
defensivo, provendo-se o recurso ministerial.
É o relatório.
O acusado foi condenado em 1a instância
porque, no dia 25 de março de 2019, às 23h27, na Rua Homero de
Oliveira Filho, no 135, Bairro Cidade Aracy, cidade e comarca de São
Carlos, trazia consigo, para fins de tráfico, 11 porções de cocaína,
com peso de 2,10 gramas, bem como tinha em depósito 10 porções
de maconha, com peso de 22,70 gramas, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 19/20, laudos de constatação de fls. 27/28 e 29/30,
laudos toxicológicos definitivos de fls. 48/49 e 50/52 e fotografia de fl.
25.
Restou suficientemente comprovado, sob o
crivo do contraditório, pelos depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos policiais militares Luiz Manoel de Lima e Gustavo
Borges Frisene, corroborados pela confissão, que o acusado
encontrava-se em local conhecido de venda de entorpecentes, em
poder das porções de cocaína e de maconha visando o fornecimento
a terceiro.
Inexistindo insurgência defensiva quanto à
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação das teses aventadas
pelas partes, concernentes às penas.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as circunstâncias judiciais são favoráveis, tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501297-55.2019.8.26.0566 -Voto no
4
de réu primário e possuidor de bons antecedentes, as bases foram
determinadas nos mínimos legais, em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Na segunda fase, não há agravantes e
atenuantes a serem valoradas. A confissão, estando as penas nos
menores patamares, não possui o condão de romper com o mínimo
legalmente estabelecido (Súm. 231, STJ).
Além de comprovada a primariedade e os bons
antecedentes, inexistem nos autos elementos a evidenciar dedicação
à atividade criminosa, tampouco integração à organização criminosa,
sendo imperioso o reconhecimento do redutor, tendo agido com
acerto o juiz a quo nesse sentido.
In casu, considerando a quantidade de droga
apreendida, o redutor foi corretamente aplicado à fração máxima de
dois terços, tornando as reprimendas definitivas em 1 ano e 8 meses
de reclusão e 166 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais favoráveis da apelante, de rigor a manutenção
de regime aberto, seguida da substituição da pena corporal por
restritivas de direitos.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual substitui-se a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.
Malgrado o recurso interposto pelo órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501297-55.2019.8.26.0566 -Voto no
5
acusatório, tendo em vista a quantidade de droga e as condições
pessoais favoráveis do réu, razoável a incidência da benesse em sua
maior extensão, a determinação de regime aberto e a substituição da
pena privativa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial, provendo-se o recurso defensivo,
para substituir a pena privativa de liberdade imposta a Daniel
Aparecido Rosa dos Santos por restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo
juízo das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário
mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator